Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-61.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Violação ao princípio da dialeticidade - Não ocorrência – Caso em que o condomínio imputa à síndica a responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos por ter dado causa ao decreto de sua revelia na ação em que figurou como réu – Síndica que deixou de comprovar documentalmente a sua condição

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Violação ao princípio da dialeticidade - Não ocorrência – Caso em que o condomínio imputa à síndica a responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos por ter dado causa ao decreto de sua revelia na ação em que figurou como réu – Síndica que deixou de comprovar documentalmente a sua condição de representante legal do condomínio – Responsabilidade civil reconhecida - Condenação da ré a reembolsar ao autor a quantia de R$ 5.760,11, com correção de cada parcela a partir do respectivo pagamento, ambas acrescidas de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação - Procedência parcial da ação – Denunciação da lide julgada improcedente, diante da exclusão contratual expressa do risco – Majoração da verba honorária recursal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000507-61.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA
EDILZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONDOMINIO
EDÍFICIO PATERNAL e PORTO SEGURO CONDOMÍNIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-61.2016.8.26.0590 -Voto no 21897 – São Vicente
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000507-61.2016.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Maria Edilza dos Santos (justiça gratuita)
Apelados: Condomínio Edifício Paternal e Porto Seguro Condomínio
Juiz: Marco Antonio Barbosa de Freitas
VOTO 21897
APELAÇÃO
CONDOMÍNIO - RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Violação ao princípio da dialeticidade - Não
ocorrência Caso em que o condomínio imputa à síndica a
responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos por
ter dado causa ao decreto de sua revelia na ação em que figurou
como réu Síndica que deixou de comprovar documentalmente
a sua condição de representante legal do condomínio

Responsabilidade civil reconhecida - Condenação da ré a
reembolsar ao autor a quantia de R$ 5.760,11, com correção de
cada parcela a partir do respectivo pagamento, ambas
acrescidas de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação -
Procedência parcial da ação Denunciação da lide julgada
improcedente, diante da exclusão contratual expressa do risco
Majoração da verba honorária recursal - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PATERNAL move em face de
MARIA EDILZA DOS SANTOS, julgada PARCIAMENTE PROCEDENTE
para condenar a ré a reembolsar ao autor a quantia de R$ 5.760,11,
com correção de cada parcela a partir do respectivo pagamento, ambas
acrescidas de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação. As partes
foram condenadas no rateio das custas e despesas do processo, e
verba horária arbitrada em 10% sobe o valor atualizado da condenação,
com observação à ré dos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
A denunciação da lide foi julgada improcedente, fiando a ré responsável
pelo pagamento das verbas de sucumbência, incluindo os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-61.2016.8.26.0590 -Voto no 21897 – São Vicente
3
advocatícios do patrono da litisdenunciada, fixados em R$ 1.500,00,
ressalvada a justiça gratuita.
Apelo da ré alegando, em suma, que não pode a síndica ser
responsabilizada por ato praticado pelo advogado do condomínio,
devendo se valer o prejudicado das vias processuais adequadas.
Sustenta a procedência da denunciação da lide da seguradora, nos
termos da Súmula 537 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
conforme seguro contratado, com vigência no período de 08/10/2010 a
08/10/2011, abrangente do suposto ato praticado, com cobertura de R$
25.000,00, pela responsabilidade do síndico.
Houve contrarrazões, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Alega o condomínio que a ré, como sua síndica, recebeu
citação em ação judicial, tendo comparecido à audiência inicial, sem
portar os documentos necessários que comprovassem ser a pessoa,
síndica ou administradora do condomínio, foi considerada revel. Assim,
entende que a ré lhe causou prejuízo material e moral, que deve ser
indenizado.
A ré, citada, ofertou defesa, alegando prescrição, com
requerimento de denunciação da lide da seguradora PORTO SEGURO.
No mérito, afirmou que é leiga em questões jurídicas e que a culpa deve
ser imputada ao advogado contratado pelo condomínio. Impugnou o
pedido de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-61.2016.8.26.0590 -Voto no 21897 – São Vicente
4
Deferida a denunciação da lide, veio defesa da seguradora
alegando exclusão de risco.
Houve réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Quanto à preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, não deve ser acolhida.
Isso porque, embora o apelo se apresente confuso no início,
pôde a apelante trazer as razões do pedido de reforma, demonstrando
seu inconformismo quanto à sentença que lhe foi desfavorável, não se
podendo invocar violação ao art. 1010, II, do Código de Processo Civil.
No mérito, é fato incontroverso que o condomínio foi
declarado revel na ação em que figurou como réu, transita em julgado.
Também, é fato incontroverso que a revelia foi decretada
porque a síndica, ora ré, deixou de comprovar documentalmente a sua
condição de representante legal do condomínio naquela demanda,
quando de sua intervenção inicial.
Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da
síndica pelos prejuízos sofridos pelo condomínio, já que a ela incumbe
representar o condomínio em juízo, ativa ou passivamente, devendo
praticar todos os atos necessários à defesa dos interesses comuns do
condomínio (art. 1348, inciso II, do Código Civil).
Portanto, deve a síndica responder, resguardado o direito de
regresso em face do advogado que foi por ela contratado.
No que toca à lide secundária, é mesmo improcedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-61.2016.8.26.0590 -Voto no 21897 – São Vicente
5
porque há restrição contratual expressa, prevista nas "Condições
Gerais" da apólice contratada, no seu item "2 Garantia Adicional de
Responsabilidade Civil do Síndico", que dispõe: na alínea “n” que: "o
não comparecimento do segurado e/ou síndico nas audiências
designadas, quando estes forem acionados judicialmente, em conjunto
ou isoladamente e não elaborarem defesa nos prazos previstos em lei
ou não estiverem devidamente representados no processo judicial,
ocasionando a revelia (...)".
Logo, não há qualquer responsabilidade da seguradora
pelos fatos noticiados.
Consequentemente, deve ser mantida a procedência parcial
da ação.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária sucumbencial na ação principal para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, e, na ação secundária, para R$ 1.800,00,
com observação da justiça gratuita conferida à ré.
Posto isso, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator